Tribunal: TJES
Processo: 5022707-02.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022707-02.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO BASTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. MULTAS COMETIDAS APÓS A TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO FORMALIZADA PELO COMPRADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB AFASTADA. MULTAS ADMINISTRATIVAS E SUSPENSÃO DA CNH DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO PRONTUÁRIO DO INFRATOR. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5022707-02.2024.8.08.0012

Recorrente
: MARCELO BASTOS

Recorrido
: HERIVELTON NUNES BRITO

Recorrido
: WELINGTON CARLOS BRUM

Recorrido
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à parte autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. MULTAS COMETIDAS APÓS A TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO FORMALIZADA PELO COMPRADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB AFASTADA. MULTAS ADMINISTRATIVAS E SUSPENSÃO DA CNH DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO PRONTUÁRIO DO INFRATOR. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por MARCELO BASTOS em face da sentença (id. 13962482) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2
. Em suas razões recursais (id. 13962483), sustenta o autor que a não é o condutor-infrator responsável pelas autuações a ele impostas, razão a qual apresentou tempestivamente a indicação dos reais condutores na esfera administrativa e também nos presentes autos, conforme declarações acostadas pelos condutores, razão a qual pugna pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3
. Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 13962535.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora foi exitosa em promover a indicação do real condutor responsável pela infração consubstanciada nos autos de infração de trânsito e destinada à transferência de pontuação junto ao prontuário do condutor-infrator pela infração supostamente cometida. Adicionalmente, se é possível o reconhecimento judicial da indicação de condutor de infração de trânsito após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB diante da suficiência probatória da declaração firmada pelo condutor-infrator indicado para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se à indicação do real condutor do veículo automotor no momento do cometimento das condutas infracionais registradas através do autos de infração, que acarretou com a suspensão do direito de dirigir do ora Recorrente em razão da instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir. Inicialmente, verifico na peça vestibular (id. 13962332) que a parte autora aduz que foi notificado quanto à instauração do procedimento administrativo de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir por pontuação e que tempestivamente interpôs recurso, sob o nº 2023-689DL (id. 13962333), indicando os documentos e respectivas declarações dos motoristas responsáveis pelas infrações de trânsito, para fins de indicação de real condutor. Ocorre que, no dia 24/10/2024 o autor recebeu mensagem via SMS notificando-o que a CNH estava com restrição de suspensão. Por tais razões, pugna a declaração de nulidade do PSDD e a condenação do DETRAN/ES pelos danos morais suportados. Foi proferida a r. Decisão (id. 13962444) a qual acolheu a emenda à inicial para incluir na lide HERIVELTON NUNES BRITO, CPF n. 118.033.977-05, e WELLINGTON CARLOS BRUM, CPF n. 091.191.017-40, ambos no polo ativo, bem como o DER/ES, polo passivo.

6.
Compulsando-se ao caderno processual, verifico que o autor apresentou nenhuma documentação que corrobore a alienação das motocicletas; todavia, carreou o protocolo do processo administrativo 2023-689DL (id. 13962333) destinados à indicação de real condutor para cada auto de infração. Portanto, considerando foi promovido pelo autor a tempestiva indicação de real condutor, além das declarações apresentadas por HERIVELTON NUNES BRITO (id. 13962440) e WELLINGTON CARLOS BRUM (id. 13962442) demonstram prova inequívoca de que os condutores-infratores são os responsáveis pelos autos de infração os quais pretende o Recorrente que a pontuação decorrente seja transferida. Vejo que, apesar do Recorrente e dos atuais proprietários não terem procedido com a transferência das motocicletas, verifico que a infração cometida por WELINGTON CARLOS BRUM se trata do AIT RA00117620, código 6050-3 (data/horário: 06/02/2021, 15:37), com perda de 07 pontos no prontuário, referente à motocicleta de placa RBD-9A39; o passo que as infrações cometidas por HERIVELTON NUNES BRITO se tratam do AIT S021277678, código 7455-0, (data/horário: 25/03/2021, 14:36), e AIT S021006029, código 7455-0 (data/horário: 12/03/2021, 18:49), ambas com perda de 04 pontos no prontuário e relacionadas à motocicleta de placa QRG-2D08. Noto que ambos os condutores assumem, à próprio punho, a responsabilização das infrações de trânsito. Sobreveio a sentença objurgada, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão do autor não procedido com a comunicação de venda a tempo de evitar a anotação das autuações que lhe trazem os referidos procedimentos sancionatórios, a rigor do que dispõe o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

7.
No presente caso, entendo que a sentença primeva deve ser reformada em parte, considerando que o Recorrente alienou as motocicletas, contudo, não procedeu com a devida comunicação de venda e tampouco foi procedido a transferência do veículo pelo adquirente, quedando-se o autor ao ônus previsto no art. 373, inc. I, CPC/15, já que deixou de comprovar as alegações contidas na inicial, em especial, a comprovação da venda das motocicletas, já que a parte autora não juntou aos autos nenhum documento que demonstre a alienação dos veículos (ex. contrato de compra e venda, recibo, etc.) frente aos possíveis adquirentes, cujo negócio jurídico alegado, pelo que se extrai dos autos, também não restou formalizado e comunicado, junto à Autarquia Estadual.

8
. No presente caso, entendo que a sentença primeva comporta reforma tão somente para que a penalidade advinda da infração de trânsito RA00117620 seja direcionada ao condutor WELINGTON CARLOS BRUM e as penalidades advindas das infrações de trânsito S021277678 e S021006029 sejam direcionadas ao condutor HERIVELTON NUNES BRITO, considerando que as pontuações inseridas no prontuário do Recorrente acarretaram com a instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir.

9
. Em suma, a parte Recorrente logrou êxito em demonstrar que efetivamente, por meio de prova inequívoca, procedeu com a indicação tempestiva do real condutor do veículo no momento das autuações discutidas
,
estando os condutores-infratores, inclusive, no
polo ativo
desta ação, declarando serem os reais condutores referente aos autos de infração de trânsito.

10.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a apresentação, em juízo, do verdadeiro condutor do veículo na ocasião da infração de trânsito, com base no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência das instâncias administrativa e judicial. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019)

11.
Ademais, a presença do real condutor com assunção de responsabilidade – compondo o polo ativo desta demanda – evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

12
. Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que o Recorrente seja penalizado por infração praticada por terceiros e ainda venha a sofrer o PSDD. Desse modo, diante dos fatos e fundamentos
suso
referidos, a sentença de piso comporta reforma, para que tão somente sejam os pontos oriundos do AIT RA00117620 sejam transferidos ao condutor WELINGTON CARLOS BRUM e as penalidades advindas das infrações de trânsito S021277678 e S021006029 sejam transferidas ao condutor HERIVELTON NUNES BRITO.

13
. Por fim, quanto ao requerimento formulado para que sejam os demandados condenados ao pagamento pelo dano extrapatrimonial supostamente experimentado pelo autor, verifico que na exordial e, igualmente, no vetor recursal, a pretensão indenizatória foi genericamente formulada, sem constar o valor inicialmente pretendido, à título de danos morais, tampouco mostra-se razoável o requerimento formulado sem quaisquer provas trazidas à baila, mas tão somente a justificativa de que a CNH foi suspensa por pontuação. Neste específico ponto, e sem maiores delongas, coaduno com o Juízo Sentenciante, no sentido que é indevido a condenação pelo dano moral alegado, considerando que a própria desídia do autor, por não ter procedido à comunicação de venda, e igualmente dos adquirentes dos veículos alienados, os quais não procederam com a transferência dos veículos perante ao DETRAN/ES, ocasionando na instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir, pelo prazo de 07 (sete) meses. Por tais razões, permanece inalterado o
decisum
objurgado quanto à improcedência do dano moral pleiteado, pelas razões e fundamentação supra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença para i)
DECLARAR
que o responsável pela infração constante do AIT
RA00117620
é o condutor
WELINGTON CARLOS BRUM
; ii)
DECLARAR
que o responsável pela infração constante do AIT
S021277678
e
S021006029
é o condutor
HERIVELTON NUNES BRITO
; iii)
DETERMINAR
que seja expedido ofício ao DETRAN/ES para que promova, no prazo de 10 (dez) dias, a transferência das pontuações do prontuário do autor para o condutor
WELINGTON CARLOS BRUM
, relativo ao AIT
RA00117620
, e as pontuações do prontuário do autor para o para o condutor
HERIVELTON NUNES BRITO
, relativo ao AIT
S021277678
e
S021006029
, sob pena de imposição de multa por descumprimento e; iv)
DETERMINAR
, ainda, que, sendo a pontuação remanescente na CNH do Recorrente insuficiente para justificar a penalidade de suspensão, que o DETRAN/ES promova o arquivamento do respectivo processo administrativo de suspensão. Deixo de condenar ao pagamento dos ônus sucumbenciais, eis que foi integralmente provido o recurso autoral, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “Não deve ser impedida a transferência de pontuação em razão de multa de trânsito ao real condutor por conta do mero escorrimento do prazo administrativo nos casos em que há prova suficiente de quem realmente deveria ser penalizado.”

2.
É possível a indicação do real condutor de infração de trânsito pela via judicial, ainda que extemporânea em relação ao prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, desde que acompanhada de declaração formal, presumidamente idônea, reconhecendo a responsabilidade pela infração, especialmente quando não infirmada por prova em sentido contrário.

___________

Dispositivo relevante citado
: artigos 5º, XXXV, CRFB; art. 257, § 7º do CTB; art. 55 da Lei 9.099/95
.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019; TJES; APL-RN 0008384-52.2017.8.08.0035; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 01/11/2022; DJES 18/11/2022.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)